Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0707781-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SOLANGE MARIA MENDES DE DEUS PAULO e MARLUA BARROS COSSICH, em favor de DAYSE GOMES RODRIGUES, em face da decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília-DF, nos autos no 0742464-28.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar. Em suas razões, narram que a paciente é investigada pela suposta prática do crime previsto no artigo 121 do Código Penal, na modalidade tentada, tendo sido presa em 15.3.2021. Aduz que ela é mãe de uma criança de oito anos de idade (nascida em 13.10.2011), sendo que o genitor também se encontra preso, desde 11.1.2021, quando se apresentou espontaneamente para o cumprimento da ordem de prisão. Alega que a criança esta desassistida de seus responsáveis e, diante do prejuízo sofrido pela menor, a medida é de urgência. Assevera que a paciente se envolveu em um desentendimento entre o marido e a vítima de disparo de arma de fogo, mas não efetuou disparos, tendo se aproximado dela somente após o fato. Sustenta ser aplicável a prisão domiciliar humanitária, conforme precedentes do STJ (HCs 354608HC, 379603, 379603 e 76501), devendo ser feita a distinção dos casos apontados, caso seja negada. Pede, em liminar, a conversão para prisão domiciliar. No mérito, requera confirmação da medida liminar. É o relatório. Ao analisar os autos, verifica-se que não estão devidamente instruídos, devendo ser juntada cópia da denúncia e da pronúncia, se o caso, dos depoimentos em inquérito, das folhas penais e demais documentos comprobatórios dos autos de origem. Assim, INTIMEM-SE as impetrantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos necessários para a devida instrução dos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos para análise do pedido liminar. Brasília-DF, 16 de março de 2021 17:32:13. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator